Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-15.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012353-15.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[BIANKA RAFISA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 613.331.943-74 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DA DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a reclamante alegou desconhecer relação jurídica com instituição financeira e postulou a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 216,43, exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se as provas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a origem da dívida de cartão de crédito; (
ii
) se a conduta da reclamante caracteriza litigância de má-fé; e (
iii
) se é devido o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser deferida quando há alegação de hipossuficiência financeira e inexistem evidências em sentido contrário, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de caráter relativo, prevalecendo quando não há impugnação específica e provas contrárias.

Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, tratando-se de elemento constitutivo do direito do credor e sendo inviável exigir do devedor prova de fato negativo.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis à comprovação da existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A origem da dívida restou demonstrada através de telas sistêmicas do cartão de crédito, documento de identificação, selfie da reclamante, sumário executivo do contrato e anotações cadastrais, corroborados por evidências como identidade do endereço constante nas faturas com o declarado na inicial, conferência dos dados do documento de identidade, selfie contemporânea à contratação e movimentação extensa demonstrando uso efetivo do cartão.

A litigância de má-fé configura-se pela alteração da verdade dos fatos, sendo caracterizada quando a parte alega inexistência de relação
jurídica
mas a outra parte demonstra cabalmente a origem da dívida através de documentos corroborados por evidências concretas, sem impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. As telas sistêmicas e documentos unilaterais, quando não especificamente impugnados e corroborados por outros elementos probatórios concretos, são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual de cartão de crédito, aplicando-se a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 2. Configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos a alegação de inexistência de relação jurídica quando a parte contrária demonstra cabalmente a origem da dívida através de documentos corroborados por evidências objetivas, sem que haja impugnação específica das provas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC; Art. 100 do CPC; Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 411, inciso III, do CPC; Art. 80, inciso II, do CPC; Art. 81 do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC; Art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017; Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1012353-15.2024.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
BIANKA RAFISA DOS SANTOS MUNIZ

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BIANKA RAFISA DOS SANTOS MUNIZ ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL SA. Noticiou que: a) foi surpreendida pela negativa de concessão de crédito no comércio local por restrição creditícia; b) consultou órgãos de proteção ao crédito e confirmou pendências financeiras indevidas em seu nome; c) o banco réu figura como suposto credor do valor de R$ 216,43; d) jamais contraiu dívidas com o requerido nem firmou contrato que pudesse gerar o débito; e) procurou o SAC da requerida para esclarecimentos sobre a origem dos débitos, não obtendo êxito na retirada de seu nome da lista de devedores. Requereu a declaração de inexistência do débito; exclusão definitiva do nome dos órgãos de proteção ao crédito;
e
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a reclamada apresentou documentação que comprovou a relação jurídica, incluindo contrato com foto selfie da autora e documentos pessoais; b) a origem dos débitos foi o uso de cartão de
cr
é
dito
AME GOLD MASTERCARD, recebido no endereço da autora e utilizado por meio de senha pessoal; c) o envio do nome aos órgãos de proteção ao crédito foi justificado ante a inadimplência; d) a anotação restritiva refletiu apenas o exercício regular do direito de credora; e) reconheceu litigância de má-fé da parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de R$ 500,00 e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as fotografias apresentadas como selfies não comprovam que foram enviadas pela requerente; b) não recebeu link para seguir procedimento de contratação; c) não celebrou contratos junto ao requerido; d) as telas sistêmicas são documentos unilaterais e não comprovam efetiva contratação; e) as faturas anexadas são inservíveis para prova de existência de relação jurídica; f) há entendimento jurisprudencial do TJMT considerando inválidas as impressões de telas sistêmicas; g) ocorreu fraude perpetrada por terceiros; h) a responsabilidade do fornecedor é objetiva; i) configuração de danos morais in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pleitos da inicial e afastar
a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser mantido o indeferimento da justiça gratuita;
e
b
) deve ser mantida
a sentença proferida nos autos
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025